Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-33.2024.8.11.0012
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-33.2024.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização, Nomeação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que, em Ação Popular ajuizada para obrigar o Estado a nomear candidatos aprovados em concurso público, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015, fundamentando-se na inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Popular é o instrumento processual adequado para compelir a Administração Pública à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em vista de sua finalidade legal voltada à anulação de atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação Popular destina-se a anular atos que lesem o patrimônio público, o meio ambiente, ou a moralidade administrativa, não sendo via adequada para a imposição de obrigação de fazer, como a nomeação de candidatos.

4.

O pedido de nomeação de candidatos aprovados em concurso público configura obrigação de fazer, cuja tutela não se enquadra no escopo da Ação Popular, mas pode ser buscada por ação civil pública.

5.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a Ação Popular não é meio processual hábil para reivindicações de interesse individual ou para imposição de obrigações específicas à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença ratificada para manter a extinção do processo por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
:

1.

A Ação Popular é inadequada para obter provimento judicial que imponha obrigação de fazer, como a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

2.

O uso da Ação Popular requer a presença de interesse coletivo voltado à anulação de atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Popular com pedido liminar, que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de que os “autores populares” não adotaram o procedimento adequado, faltando-lhes, por esse motivo, interesse processual, especificamente quanto à adequação do procedimento (ID 237060284).

Sem recurso voluntário, o processo foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/09.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (ID. 238772684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Fábio Moreira Pereira e Daniel Ribeiro Bruno Marietto ingressaram com Ação Popular contra o Estado de Mato Grosso buscando a imediata nomeação de todos os aprovados nos diversos cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário e Policial Penal, conforme o Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, realizado em 25/11/2016 (TAC nº 001/2020), visando atender à unidade prisional local. No mérito, requereram a confirmação da liminar.

Alegam, na inicial, que o Estado de Mato Grosso estaria preterindo os aprovados no referido concurso, cujo prazo final para nomeação expira em 23/06/2024, ao contratar profissionais terceirizados, o que configuraria violação aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade, que regem a Administração Pública.

Com base nessas alegações, os autores ajuizaram Ação Popular visando à imediata nomeação de todos os aprovados, fundamentando seu pedido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 001/2020.

O juízo de 1º grau, ao analisar a questão, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

A questão a ser decidida, portanto, é se a Ação Popular é o meio processual adequado para obrigar a Administração Pública à nomeação e posse dos aprovados no Concurso Público, Edital n.º 001/2016/SEJUDH, considerando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 001/2020, que prevê a nomeação de servidores para atender às necessidades do sistema penitenciário.

Como amplamente sabido, a Ação Popular é o instrumento processual adequado para anular atos que lesem, prejudiquem ou ofendam o patrimônio público, o patrimônio de entidade da qual o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural.

No presente caso, os autores formularam pedido visando, em caráter liminar, à imediata nomeação e posse de todos os aprovados nos cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário e Policial Penal.

Entretanto, tal pedido configura uma típica obrigação de fazer, o que extrapola o escopo da Ação Popular, que se destina à proteção do patrimônio público e à anulação de atos lesivos. Trata-se, portanto, de uma pretensão de natureza individual, e não de um ato lesivo passível de anulação por meio de Ação Popular.

Dessa forma, a sentença em reexame não merece qualquer reparo, uma vez que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a Ação Popular não é o meio adequado para obter condenação em obrigação de fazer, conforme demonstram os precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA
. A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º). Sentença ratificada
. (N.U 1008337-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA RAFITICADA
.
A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer
.

(N.U 1027252-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.
A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer
. (N.U 1017267-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) (destaquei)

Nesse sentido, as particularidades da lide evidenciam a ausência de interesse na defesa do bem coletivo, mas sim, a defesa de interesse privado. Todavia, a Ação Popular não é o meio processual adequado para invocar a tutela jurisdicional visando à imediata nomeação e posse de todos os aprovados nos diversos cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário e Policial Penal.

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024